Tribunal: TJMT
Processo: 1046467-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046467-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELIO ROBERTO TOLEDO - CPF: 825.992.621-00 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.914.812/0001-57 (RECORRIDO), ANA NERY DOS SANTOS GABRIEL - CPF: 277.129.138-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1046467-34.2023.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

HÉLIO ROBERTO TOLEDO.

Recorrido(s)
:

CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA – EPP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PRODUTO À RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE REPARO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197267168, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido de indenização por
danos materiais
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais, afirmando que o não envio do produto à sede da recorrida se deu pelo fato desta não responder ao reclamante, deixando evidente, de forma omissa, que não solucionaria a questão.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido de indenização por
danos materiais
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Em que pese as argumentações da parte autora, entendo que os fatos narrados, por mais que caracterizem falha na prestação de serviço, não são suficientes para causar danos de ordem moral à parte autora, haja vista que o fato não gerou maiores consequências em sua vida.

Embora não se desconsidere o desconforto provenientes da conduta da ré, não há comprovação de exposição do consumidor à situação humilhante ou de ofensa a atributo de sua honra.

Ademais,
a Ré prestou atendimento ao Autor, tentou resolver pela via administrativa, inclusive solicitando o envio do produto à sua Sede. Como foi falado nas linhas anteriores, embora se compreenda as razões para o Autor providenciar o conserto imediatamente, fato é que a Ré não se negou a prestar a devida assistência ao Autor, fazendo este jus apenas ao reembolso pelas despesas do conserto
.

Logo, a improcedência do pleito de danos morais é medida que se impõe. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o
reclamante não demonstrou
o envio do produto ao reclamado, impossibilitando a prestação do serviço pelo demandado, uma vez que
não procedeu ao cumprimento do disposto no art. 18, § 1o e incisos, do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. NOTEBOOK.
AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0000780-82.2017.8.16.0046 - Arapoti - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 30.10.2018) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço da parte reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

No caso, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024